Tribunal: TJSP
Processo: 2028857-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se o desvio de finalidade e a confusão patrimonial – Sociedades que funcionam, ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se o desvio de finalidade e a confusão patrimonial – Sociedades que funcionam, ou funcionaram, no mesmo imóvel - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2028857-27.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente
Prudente,
em
que
é
agravante
CERÂMICA
SOUZATEX DE TATUÍ LTDA, é agravado EDSON JOSÉ PIRES ARAN
- EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028857-27.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30341
AGRV.No: 2028857-27.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE.: CERÂMICA SOUZATEX DE TATUÍ LTDA
AGDO.: EDSON JOSÉ PIRES ARAN - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretensão de
reforma da respeitável decisão que acolheu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Descabimento
Hipótese em que estão presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial

Sociedades que funcionam, ou funcionaram, no mesmo
imóvel - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
julgou procedente o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e incluiu a agravante no polo
passivo do cumprimento de sentença.
Sustenta
a
recorrente,
em
apertada
síntese, que, “conforme ficou demonstrado acima, a
empresa Cerâmica Souzatex Ltda ME é empresa diversa da
Cerâmica Souzatex Tatui Ltda, ora agravante. Sendo
assim, a presente decisão merece ser reformada, tendo em
vista que não ser cabível a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica. Não há sucessão de empresas no
presente caso. Não bastasse isso, a Agravante está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028857-27.2020.8.26.0000
3
endereço DIVERSO do endereço da Cerâmica LG. De fato,
estão instaladas na mesma rua, mas em números
diferentes. Ou seja, não estão no mesmo imóvel” (fls.
05).
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, cujo pedido foi acolhido para
atingir os bens da empresa agravante.
Com efeito, constou da fundamentação da
r. decisão, ora agravada:
“Trata-se de incidente para inclusão no polo
passivo de Cerâmica Souzatex de Tatuí Ltda.,
em face da alegação de sucessão empresarial
(fls. 57/61, acompanhada dos documentos de
fls. 62/72). Estabelece o art. 50 do Código
Civil que em caso de abuso da personalidade
jurídica,
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
2. No caso dos autos, verifica-se que o
cumprimento de sentença foi proposto contra
Cerâmica LG Ltda. (fls. 1/3) para a cobrança
da quantia de R$ 11.691,51, com base na
sentença copiada a fls. 4/5, mas ela não
pagou o valor, nem apresentou impugnação
(fls.
19,
do
cumprimento
de
sentença).
Verifica-se que tanto a empresa Cerâmica LG
Ltda. como a Cerâmica Souzatex de Tatuí
Ltda., funcionam no mesmo endereço (R. 10 de
maio, no 380 e 400; fls. 62,63 e fotografias
de fls. 118/121). No documento de fls.
130/134, ficha cadastral completa da Jucesp,
a demandada inicialmente atuava com o nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028857-27.2020.8.26.0000
4
Cerâmica Souzatex Ltda.-ME (fls. 130) e
somente em 02.03.2005 passou para Cerâmica LG
Ltda. Alega ainda o exequente que os sócios
ora retirava-se de uma sociedade e era
admitido em outra, como apontado a fls.
58/59, o que induz a existência de grupo
econômico. Além disso, a impugnação de fls.
91/93
veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório de que não é
sucessora da devedora primitiva. Nos termos
do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do
direito do autor, do que não se desincumbiu.
A subsistência da responsabilidade da empresa
vincula a sua sucessora, porque não foi
exibido
balanço
financeiro
e
patrimonial
relativo ao encerramento, nem comprovado que
destino foi dado ao capital social. Além
disso, foi frustrada a tentativa de bloqueio
on line de valores em contas bancárias da
executada, por falta de ativos financeiros
(fls. 28/29). Ademais, não há notícia de que
tenha reservado capital social integralizado
para satisfação de suas obrigações, o que
configura abuso da personalidade jurídica.
Oportuno destacar a propósito da questão o
seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra a r. decisão que não
reconheceu
a
ocorrência
de
sucessão
empresarial. Decisão reformada. Hipótese em
que a empresa sucessora se instalou no mesmo
endereço da sucedida, atuando no mesmo ramo
comercial e, por fim, tendo como sócia
principal
a
filha
da
dona
da
empresa
sucedida. Sucessão empresarial configurada.
Inclusão
da
sucessora
no
polo
passivo.
RECURSO PROVIDO (Agravo de Instrumento no
2038065-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que foi relatora a des. Dra. Carmen
Lúcia da Silva - 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
v.u.).
3.
Pelo
exposto,
presentes
os
requisitos do art. 50 do Código Civil, e
considerando que a executada não tem bens que
possam responder pela obrigação que assumiu,
é
caso
de
aplicação
da
Teoria
da
Desconsideração da Personalidade Jurídica,
com inclusão da Cerâmica Souzatex de Tatuí
Ltda. (fls. 135/138) no polo passivo do
cumprimento de sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028857-27.2020.8.26.0000
5
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas, pois há indícios robustos e
contundentes
de
que
houve
abuso
da
personalidade
jurídica, com a confusão patrimonial.
Verifica-se que, tanto a empresa Cerâmica
LG Ltda, como a Cerâmica Souzatex de Tatuí Ltda.,
funcionam no mesmo endereço (R. 10 de maio, no 380 e
400; fls. 62, 63 e fotografias de fls. 118-121 dos autos
do processo de origem).
Fica
evidente,
pela
proximidade
da
numeração, que se trata de endereços contíguos, no
mínimo.
Observa-se também que a empresa Cerâmica
LG Ltda inicialmente atuava com o nome de Cerâmica
Souzatex Ltda - ME (fls. 130 dos autos do processo de
origem).
Clara, portanto, a confusão patrimonial,
o que basta para a desconsideração pretendida, nos
termos do artigo 50 do Código Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora